Tribunal: STF
Processo: RE 76907
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-17
Data de publicação: 1974-05-17

Ementa:
ICM BARES DE CLUBES SOCIAIS.
1. ANTES DA EMENDA 1/69, ART.23, PAR 4, E DO DEC.-LEI 406/68, ART.6,
PAR 1, II, O ICM SÓ ERA EXIGIVEL DOS COMERCIANTES, PRODUTORES E
INDUSTRIAIS.
2. O BAR, OU RESTAURANTE, DO CLUBE SOCIAL, QUE SE LIMITAVA A SERVIR
REFEIÇÕES E BEBIDAS A SEUS MEMBROS, NÃO ERA COMERCIANTE E NÃO ESTAVA
SUJEITO AO ICM, ANTES DO DEC.-LEI 406